Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706773-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO COSTA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – CENTRO EDUCACIONAL IPÊ contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0012650-67.2015.8.07.0007) ajuizada em desfavor de RODRIGO COSTA DOS SANTOS (agravado) que indeferiu requerimento de reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP e INFOJUD. O agravante aduz as seguintes questões: (a) a doutrina e jurisprudência entendem que os mecanismos de pesquisa e penhora de bens, como método ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente e dizem respeito aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo; (b) é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo (c) a tutela antecipada se faz necessária, no caso, pois a cada dia que passa, sem o percebimento do valor, o dano da agravante se avoluma em decorrência do inadimplemento do agravado, cuja reparação pode ser difícil, podendo, ainda ocorrer a prescrição intercorrente. O agravante pede, frente a tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo recorrido determine “o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 36.090,33 (trinta e seis mil, noventa reais e trinta e três centavos), conforme planilha anexada junto ao ID: 184352881 - Pág. 1 e 2, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros).” E, no mérito, requer a reforma “da r. decisão proferida no ID 184587209, no sentido de que seja determinado o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito”. Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitosperde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano em relação ao crédito perseguido pela instituição bancária. Nesse sentido, o que há nos autos é a afirmação de que o agravado de que a “demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que no feito em tela poderá correr a prescrição e ainda está claro o desinteresse do Agravado em cumprir com suas obrigações”. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator